Tribunal: STJ
Processo: 0062730-81.2019.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451840 - RJ
(2023/0282720-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
ADVOGADO
: TIRANY DA COSTA SOUZA JÚNIOR - RJ129943
EMBARGADO
: ALBERTO PINHEIRO LOBO
EMBARGADO
: KATIA REGINA DA SILVA GUIMARAES LOBO
ADVOGADO
: EDILAMAR CARDOSO SAMPAIO - RJ052863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgame
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
nto
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA55104095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 821a4d2d-4a2d-4207-9a68-b33c0b874316

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 821a4d2d-4a2d-4207-9a68-b33c0b874316

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451840 - RJ
(2023/0282720-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
ADVOGADO
: TIRANY DA COSTA SOUZA JÚNIOR - RJ129943
EMBARGADO
: ALBERTO PINHEIRO LOBO
EMBARGADO
: KATIA REGINA DA SILVA GUIMARAES LOBO
ADVOGADO
: EDILAMAR CARDOSO SAMPAIO - RJ052863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgame
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
nto
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA54285145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:59
Código de Controle do Documento: 67d09c55-56da-4704-9ea0-e2dc82ea875d

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 601-604) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 586-587):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 126
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
5. "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e erro
material, "visto que quem é falecido é o chamado ao processo, o Sr. Edson Geraldo de
Castro e Silva Júnior, e não o delegatário do 24o ofício de notas, ora Embargante –
" (fl. 602).
vide fls. 368
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 610).
Documento eletrônico VDA54285145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:59
Código de Controle do Documento: 67d09c55-56da-4704-9ea0-e2dc82ea875d

É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
que afastou a tese de negativa de prestação jurisdicional, nos seguintes termos (fls.
596-598):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Mario Pinheiro Pinto
contra decisão da 45a Vara Cível da Capital, que rejeitou sua tese de
ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade objetiva do tabelião
nos termos do
da
art. 22
Lei n. 8.935/1994.
O TJ-RJ, ao negar provimento ao agravo interno, ressaltou que a
responsabilidade do Estado é subsidiária, não solidária, conforme o STF no
RE
(Tema n. 777), cabendo direito de regresso contra o tabelião
842.846/SC
em caso de dolo ou culpa. Destacou ainda que o atual delegatário do 24o
Ofício de Notas já é falecido e que demais pedidos não apreciados na
decisão interlocutória não poderiam ser analisados, evitando supressão de
instância.
Posteriormente, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente
apenas para corrigir erro material, retirando o termo “atual” referente ao
delegatário falecido, mantendo-se a jurisprudência de que é facultado ao
prejudicado acionar o tabelião ou o Estado, cuja responsabilidade é
subsidiária.
Como destacado na decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
O TJRJ consignou que "a responsabilidade do estado quanto aos danos
causados pelos notários e oficiais de registro, no exercício de suas
atividades, é subsidiária e não solidária, uma vez que ao estado cabe o
direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa,
sob pena de improbidade administrativa. Dessa forma, descabe o
chamamento do Estado do Rio de Janeiro aos autos, uma vez que sua
responsabilidade, embora objetiva é subsidiária à do notário, e não solidária"
(fl. 312) e que "no que pertine ao pedido de chamamento ao processo do
atual delegatário do 24o Ofício de Notas da Capital, Sr. Edson Geraldo de
Castro e Silva Júnior, cabe salientar que este já é falecido, conforme
atestado de óbito de fls. 230 dos autos principais" (fl. 313).
Documento eletrônico VDA54285145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:59
Código de Controle do Documento: 67d09c55-56da-4704-9ea0-e2dc82ea875d

Destacou ainda que "em relação aos demais pedidos formulados pelo
agravante, deve- se esclarecer que não foram objeto de apreciação na
decisão interlocutória, não cabendo a sua análise neste agravo de
instrumento sob pena de supressão de instância" (fl. 313).
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Por outro lado, a alegação de supressão de instância não se sustenta
apenas com base nos arts. 178 do CC e 22, parágrafo único, da
pois tais dispositivos não tratam da questão. Nesse caso,
Lei n. 8.935/1994,
aplica-se a Súmula n. 284 do STF em razão de deficiência na
fundamentação do recurso.
Além disso, a controvérsia foi solucionada com base em fundamentos
predominantemente constitucionais, destacando-se o reconhecimento da
inaplicabilidade do
§ 6o, da Constituição Federal e a interpretação
art. 37,
conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos Temas 777 e 940 de
repercussão geral, que afastaram a legitimidade passiva da titular da
serventia extrajudicial.
Tendo, portanto, o acórdão recorrido decidido a matéria com base em
fundamento exclusivamente constitucional, inviável a apreciação da questão
em recurso especial.
Como se não bastasse, tal motivação não foi impugnada por meio de
recurso extraordinário, instrumento processual adequado ao mister de
reformular a base constitucional do acórdão estadual, incidindo a Súmula n.
126 do STJ.
Referidos óbices processuais inviabilizam o exame das alegações recursais
também sob a ótica da alínea "c" do permissivo constitucional.

A decisão embargada, ao afastar a tese recursal, baseou-se exclusivamente
nos trechos literais do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, sem proferir
nenhuma afirmação autônoma ou inovadora acerca da condição do delegatário do 24o
Ofício de Notas.
Ressalte-se que o próprio acórdão recorrido já havia reconhecido e corrigido
o erro material então existente, ao acolher parcialmente os embargos de declaração
apenas para suprimir o termo “atual” referente ao delegatário falecido, mantendo
íntegros os fundamentos jurídicos adotados no julgamento do agravo de instrumento.
Nesse contexto, a decisão ora embargada limitou-se a reproduzir os
excertos do acórdão, inclusive aqueles que expressamente consignam a correção do
erro material pela própria Justiça local, adotando-os como fundamento suficiente para
afastar a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
Não houve, portanto, erro material algum imputável à decisão embargada,
uma vez que não se confundiu a pessoa do falecido e tampouco se atribuiu tal
condição ao ora embargante, apenas foi feita uma referência ao conteúdo do julgado
recorrido, tal como efetivamente registrado após a correção promovida pela Corte de
origem.
Documento eletrônico VDA54285145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:59
Código de Controle do Documento: 67d09c55-56da-4704-9ea0-e2dc82ea875d

Assim, inexiste omissão, contradição ou erro material, revelando os
embargos mero inconformismo com a conclusão empregada, o que não se coaduna
com a estreita finalidade integrativa do recurso declaratório.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata hipótese de cabimento dos aclaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:59
Código de Controle do Documento: 67d09c55-56da-4704-9ea0-e2dc82ea875d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.451.840 / RJ
Número Registro: 2023/0282720-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026932520168190055
00627308120198190000
202324504672
26932520168190055
627308120198190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
ADVOGADO : TIRANY DA COSTA SOUZA JÚNIOR - RJ129943
AGRAVADO
: ALBERTO PINHEIRO LOBO
AGRAVADO
: KATIA REGINA DA SILVA GUIMARAES LOBO
ADVOGADO : EDILAMAR CARDOSO SAMPAIO - RJ052863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
ADVOGADO
: TIRANY DA COSTA SOUZA JÚNIOR - RJ129943
EMBARGADO : ALBERTO PINHEIRO LOBO
EMBARGADO : KATIA REGINA DA SILVA GUIMARAES LOBO
ADVOGADO
: EDILAMAR CARDOSO SAMPAIO - RJ052863
TERMO
Documento eletrônico VDA55078451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 9a090cd7-43d0-476c-ae83-ab831f647ac4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 9a090cd7-43d0-476c-ae83-ab831f647ac4